Tribunal: TJMT
Processo: 1027086-42.2020.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027086-42.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIANE RIBEIRO DE MAGALHAES - CPF: 171.843.391-34 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RETENÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRANSFERÊNCIA DE VALOR – CONVERSÃO PARA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Pertinente a improcedência dos pedidos em
ação
declaratória de nulidade de ato jurídico c/c devolução de parcelas pagas c/c indenização por danos morais
,
se a autora não demonstra o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Lado outro, a instituição financeira comprova a existência do débito e celebração do contrato, justificando a origem da dívida.

“(...) Não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, tampouco aplicação de taxa de juros diversa da operação questionada, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte do Recorrente, que usufruiu da quantia contratada. Comprovada a contratação pelo Apelante e constatado que o Banco cumpriu com o dever de informação, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários”
(N.U 1041172-61.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1027086-42.2020.8.11.0002

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: ELIANE RIBEIRO DE MAGALHÃES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, de parcial procedência dos pedidos da ação
declaratória de nulidade de ato jurídico c/c devolução de parcelas pagas c/c indenização por danos morais, para declarar a nulidade
do contrato celebrado entre as partes, bem como converter a operação de saque em credito pessoal consignado; determinar que a ré promova o recálculo do valor do empréstimo, com incidência da taxa média de juros remuneratórios indicados pelo Banco Central, até a data do último desconto, levando em consideração, por óbvio, o abatimento dos valores mensalmente descontados da folha de pagamento da autora; determinar que seja realizado o abatimento do valor do empréstimo, calculados da forma acima delineada, com descontos já efetuados do benefício da autora, devendo, em caso de subsistência de eventual saldo devedor, o valor apurado ser objeto de parcelamento, em prestações fixas, tantas quanto bastem para a satisfação da dívida; em caso de apuração da existência de credito, após o recálculo, condenar a ré à devolução, de forma simples, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela, cobrada maior; condenar a ré a proceder à reparação dos danos morai, no montante de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) e em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre a condenação.

O apelante argumenta que a pretensão da autora é a revisão contratual, já que a celebração não é por si negada, e busca, mediante a propositura da demanda alterar cláusulas e condições do negócio jurídico por si avençado e cabia a ela pontuar exatamente quais os pontos da operação estariam eivados de excesso ou irregularidades passíveis de revisão e/ou alteração, bem como indicar o valor incontroverso do débito, ambos corolários do art. 330, § 2o do CPC, sob pena de indeferimento da inicial.

Cita que a operação não se confunde com o empréstimo e não há que se falar em venda casada, posto que o cartão de crédito não se trata de um acessório, e sim de uma modalidade de produto que permite ao contratante o saque de um determinado valor; defende que não há ilegalidade ou abusividade que decorra tão somente da contratação/adesão a um produto como o então comercializado.

Assevera que ao solicitar o cartão de crédito, formalizar o contrato, seja por telefone ou contrato documental e então utilizar o cartão para compras ou até mesmo sem utilizar/desbloquear o cartão e apenas contratar o serviço de transferência do limite disponível para uma conta corrente pré-cadastrada de titularidade do cliente, a requerente concorda expressamente com as cláusulas, em especial com as relativas ao desconto do mínimo no seu benefício.

Alega a inexistência de dano moral e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, a apelada argui a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelada alega em suas contrarrazões que a apelante não atacou qualquer dos fundamentos constantes na decisão, apenas reprisou os argumentos trazidos em sua inicial.

Entretanto, o apelante se insurge contra a parcial procedência dos pedidos iniciais, afirmando a celebração do contrato de cartão de crédito, bem como, alega inexistência de dano moral.
Com efeito, a
s razões recursais atacam os fundamentos da sentença, ainda que sejam os mesmos apresentados anteriormente
.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO:

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a autora cita que
percebe benefício deixado pelo seu falecido marido
, que em dezembro de 2012 acreditou ter realizado um empréstimo na forma de consignado, no valor aproximado de R$9.000,00 (nove mil reais), sendo informada que o valor seria creditado em sua conta e que o pagamento seria realizado em parcelas descontadas em seu benefício.

Disse que passado um tempo de descontos e necessitando de um novo empréstimo entrou em contato com a ré e foi informada que o empréstimo que acreditava ser na modalidade consignada, na verdade era na modalidade Cartão de Credito com RMC (Reserva de Margem Consignável), e que os descontos seriam referentes ao pagamento da parcela mínima de cartão de crédito e que não estaria havendo o abatimento do saldo devedor.

Mencionou que a única contratação que realizou foi junto a outra instituição financeira, na forma de consignado e, somados os descontos a título de empréstimos de cartão de crédito, totaliza o valor de R$38.480,07 (trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais e sete centavos); alegou que
jamais recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de credito, e que os descontos mensalmente efetuados em sua conta não abatem o saldo devedor.

Todavia, a instituição financeira apresentou o Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito, em destaque no documento, contendo a assinatura da autora e seus documentos pessoais, além de vários TEDs e faturas de cartão de crédito.

Dessa forma, pertinente o reconhecimento da relação jurídica firmada entre as partes. Portanto, não
convence a alegação da apelada de que não contratou os serviços na modalidade empréstimo consignado e cartão de crédito
.

A instituição financeira comprovou a validade do contrato em questão, desincumbindo-se do ônus probatório do art. 373, II do CPC, ao apresentar fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito da autora.

É certo que o banco deve comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, em razão de sua responsabilidade objetiva. Todavia, o banco apresentou o contrato com digital, assinatura a rogo e duas testemunhas, e
TEDs realizados na conta bancária indicada no contrato,
prova não desconstituída pela apelada
(artigo 373, inciso I, do CPC).

Se aplica às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Além disso, o artigo 14 do CDC estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Como se percebe, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito. Todavia, o consumidor deve, no mínimo, comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária, o que não ficou provado nos autos, de modo que, por consequência, é improcedente, também, o pedido de indenização por dano moral e repetição de indébito em dobro.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA

– CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide
. Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu dezessete (17) ações distintas em nome da autora para demandar contra seis instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador”
(N.U 1003729-91.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)
.

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente
”
(N.U 1031880-72.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, publicado no DJE 21/09/2022).

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, de modo que não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Nesse sentido já manifestou esta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ”
(TJMT - RAC No 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONVERSÃO PARA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Considerando as provas de contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente do Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Instituição Financeira no exercício regular do seu direito. Não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, tampouco aplicação de taxa de juros diversa da operação questionada, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte do Recorrente, que usufruiu da quantia contratada. Comprovada a contratação pelo Apelante e constatado que o Banco cumpriu com o dever de informação, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários”
(N.U 1041172-61.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, publicado no DJE 24/10/2022).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e inverter o ônus da sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa em atenção ao disposto no artigo 98, §3° do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023